Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente SINDIRETA-DF efetuar o recolhimento do preparo, consoante requerido no ID 24016369 – Pág.1, tendo em vista a indisponibilidade do sistema no STJ (ID 24016370). Fica neste ato intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24016369, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024